Tribunal: TJDFT
Processo: 0728726-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728726-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO CAVALCANTE PINTO AGRAVADO: ADRIANO DOS SANTOS GOMES, AG CONSTRUTORA LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcello Cavalcante Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 162059031 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Adriano dos Santos Gomes e AG Construtora Ltda. - ME, processo n. 0003731-10.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de apreensão da CNH e do passaporte do executado Adriano, bem como de suspensão do direito de dirigir e proibição de participar em concurso e licitação pública, nos seguintes termos: O exequente requer a apreensão da CNH e do passaporte do executado Adriano dos Santos Gomes, id. 152256168. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens do executado suficientes à satisfação do crédito exequendo, id. 30484887 e 30484890. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e do passaporte do executado Adriano dos Santos Gomes, bem como de suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública. Lado outro, não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa de bens via sistemas Renajud e Sisbajud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Frise-se, nos exatos termos já expostos na decisão de id. 104720132, os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou alteração da situação patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Por conseguinte, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte devedora, indefiro também o pedido retro de realização de nova pesquisa de bens pelos sistemas Renajud e Sisbajud. Certifique o CJUVETECA o decurso do prazo suspensivo da decisão de id. 104720132, tornando o feito ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Em razões recursais (Id 49071073), diz o agravante que a execução corre há mais de 8 (oito) anos em virtude do comportamento procrastinatório dos agravados. Defende a necessidade da decretação de medidas executivas atípicas, como a apreensão da CNH e do passaporte, para dar efetividade à execução. Expõe que, “recentemente O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal), por maioria, autorizou o cumprimento de medidas como a apreensão do passaporte ou da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) como forma de obrigar devedores a quitarem pendências. As penalidades incluem a proibição de participar de concursos públicos e licitações”. Ao final, requer: Em face de todo o exposto e comprovadamente amparada no melhor direito, requer o Agravante à Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o a) deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido da adoção da adoção de Medidas Executivas Atípicas, previstas em lei, com a retenção, suspensão e apreensão da CNH e do Passaporte de Adriano dos Santos Gomes, conforme vasta jurisprudência de nossos Pretórios, inclusive do STF, e, com fundamento no art; 139 do CPC a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública; b) Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso, com a confirmação da liminar no julgamento de mérito, para definitivamente reformar a decisão atacada e determinar retenção, suspensão e apreensão da CNH e do Passaporte de Adriano dos Santos Gomes, e, com fundamento no art; 139 do CPC a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública. Preparo recolhido (Ids 49071083 e 49071084). Consoante decisão catalogada ao Id 49170935, foi admitido o processamento do recurso e indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Sem contrarrazões da parte agravada (Id 50029934). É o relato do necessário. Decido. A 2a Seção do c. STJ, em 29/3/2022, no julgamento dos recursos especiais n. 1.955.539/SP e n. 1.955.574/SP, em que se discute a matéria objeto do presente agravo de instrumento, afetou-a à sistemática dos recursos especiais repetitivos, nos termos do art. 1.036 do CPC, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (tema n. 1.137). Naquela oportunidade o e. Colegiado, à unanimidade, acompanhou o voto do eminente relator, Ministro Marco Buzzi, e determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional”, com apoio no art. 1.037, II, do CPC. O respectivo acordão ficou assim ementado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) Portanto, considerando ser a questão debatida, in casu, idêntica àquela versada nos recursos especiais representativos da controvérsia, e por força da decisão da e. Corte Superior de Justiça, DETERMINO o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do tema n. 1.136, pelo STJ. Oportunamente, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora